Tribunal: CARF
Processo: 15463.002441/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.002441/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.914 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
PLANAVE S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1992
IRRF OBJETO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA
JURÍDICA DE ANTECIPAÇÃO DO IRPJ.
De acordo com a legislação tributária, o imposto retido na fonte é considerado
antecipação do imposto devido, e os valores retidos não constituem indébito
tributário ou recolhimento a maior, eis que a Lei autoriza apenas sua dedução
do IR devido e a compensação do saldo negativo porventura apurado no final
do período-base de apuração com débitos vencidos ou vincendos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO:
A Interessada apresentou Declaração de Compensação - DCOMP em
formulário em papel, em 01/09/2010 (fl. 03), visto que - conforme petição da ora
Recorrente de fls. 05 a 09 - não foi possível a apresentação por meio do programa
PER/DCOMP, em face do crédito (R$429.191,00): (i) ser originário do exercício de
1992; e (ii) ter sido reconhecido, por decisão definitiva no então Conselho de
Contribuintes, referente ao Processo Administrativo (PA) 10305.002653/96-50, cuja
ciência ocorreu em 11/12/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002441/2010-56
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

1.1. Em 30/01/2012, foi apensado ao presente processo o de no
12448.726721/2011-34.
2. Referida petição esclarece que, no ano de 1996, a Requerente teve contra si
lavrados três autos de infração exigindo as diferenças, respectivamente, no
recolhimento de IRPJ (722.453,85 UFIR e R$ 35.965,24), IRRF (8.495,00 UFIR) e
CSLL (65.352,22 UFIR e R$13.078,27) relativos a fatos geradores ocorridos nos anos
de 1991, 1992, 1993 e 1994, tendo sido as referidas autuações reunidas no PA n°
10305.002653/96-50 (doc. 03).
2.1. Em sua defesa nas autuações, a Requerente alegou a existência de créditos
em sua escrita fiscal, relativos ao IRRF sobre o total das receitas percebidas desde o
ano de 1992, requerendo, então, que referido crédito fosse compensado com os
tributos exigidos no referido processo administrativo (doc. 04).
2.2. Em julgamento realizado em 1a instância pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento, não foi reconhecida a existência do crédito de IRRF apontado pela
Requerente, por ter sido compreendido pelo eminente julgador que a documentação
acostada do processo não teria sido suficiente para o reconhecimento do direito
postulado (doc. 05).
2.3. Em Recurso Voluntário interposto (doc.06), a Requerente contestou os
fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido realizado. Em razão da
controvérsia instaurada, a Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
acertadamente, determinou a conversão do julgamento em diligência (doc. 07).
2.4. Após as diligências em questão, ficou demonstrado que a Requerente de
fato possuía direito a compensar o imposto de renda retido na fonte noticiado com o
IR apurado nos anos-calendário de 1992, 1993 e 1994 (doc. 08), tendo sido tal
possibilidade corroborada posteriormente em decisão proferida pela Quinta Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, a qual cientificou a Requerente em 11/12/2009
(doc. 09).
2.5. Ocorre que, mesmo com a compensação efetuada nos autos do processo
administrativo supracitado, verificou-se, ainda, ao final, a existência de um saldo
remanescente de IRRF no montante de 117.357,48 UFIR (doc. 10), fazendo, portanto,
a Requerente jus à compensação desse montante, devidamente corrigido.
2.6. Nessas condições, tem-se que a compensação realizada está plenamente de
acordo com as disposições legais, sendo que eventual controvérsia sobre as alegações
expendidas poderá ser sanada com a juntada da íntegra do PA n° 10305.002653/96-50.
3. Foram juntadas partes do PA n° 10305.002653/96-50. Há telas de consulta ao
sistema SINCOR/PROFISC (fls. 168 a 177).
4. Foi emitido Despacho Decisório – DD, com base no Parecer Conclusivo No
046/2011, nos seguintes termos, resumidamente (fls. 229 a 235).
RELATÓRIO
4.1. O presente processo versa sobre compensação de débitos tributários,
conforme Declaração de Compensação de fl. 01 apresentada no modelo constante do
Anexo VII da IN RFB n° 900/2008 (em papel), na qual a interessada compensa
débitos diversos e indica como crédito “saldo de Imposto de Renda Retido na Fonte
conforme processo n° 10305-002.653/96-50” no valor de R$429.191,00.
4.2. No documento de fls. 02/05 a interessada indica a origem do crédito como
sendo saldo remanescente de IRRF no montante de R$117.357,48 UFIR, com base em
decisão proferida pela 5a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes no PA
10305.002653/96-50.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

4.3. Na data de 15/04/2011 a interessada protocolizou documentação (fls.
173/216) informando que foi intimada a proceder ao pagamento dos débitos
compensados no documento de fl. 01 do presente processo e que a Receita Federal do
Brasil não vinculou os débitos informados em DCTF com a declaração de
compensação. Informa que impetrou Mandado de Segurança N° 2010.51.01.022159-4
na 29a VF da Seção Judiciária do Rio de Janeiro com objetivo de obter certidão
conjunta de débitos positiva com efeitos de negativa e que obteve decisão liminar no
referido mandamus. Juntou cópia da Decisão prolatada por aquele juízo (fls.212/216).
FUNDAMENTAÇÃO
4.4. A interessada afirma ser titular de crédito remanescente de IRRF em virtude
de decisão administrativa exarada no PA n° 10305.002653/96-50 pela Quinta Câmara
do Conselho de Contribuintes através do Acórdão n° 105-17.336 (fls. 155/158). No
citado Acórdão está contido o texto referente ao exame do mérito da matéria que,
segundo a interessada, autoriza a utilização do crédito em análise nas compensações
efetuadas.
4.5. A análise da decisão não deixa espaço para inferir que houve autorização
para utilização do IRRF para compensar outros débitos, autorizando apenas a dedução
para o Imposto de Renda apurado naqueles períodos.
4.6. Retroagindo à origem dos fatos, constata-se na impugnação referente ao
Auto de Infração n° FM 00305 (fls. 75/79) no qual a interessada se insurge contra a
"suposta falta de recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, relativo aos
exercícios de 1992 a 1995, acrescido da multa de 100%, além dos juros e correção
monetária, perfazendo um total de 722.453,85 ufir's e R$35,965,24 reais".
4.7. A interessada alega: "possui a impugnante em sua escrita fiscal créditos
relativos ao Imposto de Renda na Fonte, sobre o total das receitas percebidas desde
1992, conforme quadro demonstrativo anexo (doc. 03), no valor total de 302.096,92
Ufir's. Com efeito, tem o lídimo direito de compensar o valor apurado e efetivamente
devido a título de IRPJ, com o seu crédito de IRF, nos termos do art. 3o, §2°, letra C,
da Lei no 8.541/92, verbis:
“A pessoa jurídica tributada com base no lucro real, deverá apurar mensalmente
os seus resultados, com observância da legislação comercial e fiscal.
§2° - Do imposto apurado na forma do parágrafo anterior a pessoa jurídica
poderá excluir o valor:
(...)
c) do imposto de renda retido na fonte e incidente sobre receitas computadas na
base de cálculo do imposto.”
4.8. No pedido requer a interessada “... seja o valor efetivamente devido
compensado com o saldo do IRF recolhido pela impugnante, nos termos do art. 3o da
Lei 8.541/92”.
4.9. Na decisão proferida através do Acórdão DRJ/FOR N° 3.562/3003 (fls.
106/132) a 3a Turma daquela DRJ expôs que: “não restam dúvidas de que a legislação
tributária vigente à época dos fatos geradores - art. 3o, §2°, letra C, da Lei n° 8.541/92
citada inclusive pela defendente, admitia a exclusão do valor do Imposto de Renda
retido na fonte e incidente sobre receitas computadas na base de cálculo do imposto.
Ocorre, porém, no presente caso, que o demonstrativo apresentado pelo contribuinte às
fls. 382 não pode ser considerado como elemento hábil e suficiente para comprovar os
supostos créditos do sujeito passivo, haja vista que se trata de mero quadro elaborado
pela própria empresa, desacompanhado dos elementos de prova correspondentes”.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

4.10. No Recurso Voluntário interposto a interessada retoma o pedido de
utilização do IRRF como dedução do IRPJ. A decisão do Acórdão n° 105-17.336 (fls.
155/158) e transcrita no presente parecer, ratifica-se, autoriza tal dedução, no entanto
não contempla a possibilidade de utilização dos valores de IRRF nas compensações. É
também a autorização contida no art. 3o da Lei 8.541/1992, legislação aplicável à
época.
4.11. A legislação atual não difere, na regulamentação da matéria, da aplicável
aqueles fatos, conforme se constata pelos dispositivos da Lei 9.430/1996.
4.12. Não há, portanto, fundamento legal que respalde o pleito da interessada
em utilizar o IRRF, remanescente das deduções efetuadas no IRPJ, como crédito para
as compensações declaradas e, tampouco pode-se inferir que tal autorização esteja
contida no Acórdão proferido pelo então Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
4.13. No que se refere a apresentação da Declaração de Compensação utilizando
o formulário do Anexo VII à IN RFB N° 900/2008 (em papel), previsto no § 2o do Art.
98 daquela norma, somente pode ser admitida nas hipóteses excepcionais listadas,
como se infere da leitura daqueles dispositivos.
4.14. Dessa forma, conforme alega a interessada (fls. 02/05), não foi possível
utilizar o programa PER/DCOMP para as compensações em análise por falta de
previsão que autorizasse a utilização do IRRF em tela como crédito passível de
compensação de débitos, conforme delineado neste parecer, o que, também impede a
homologação das compensações apresentadas em formulário (papel).
CONCLUSÃO
4.15. Considerando todo o exposto proponho a não homologação das
compensações efetuadas pela interessada às fls. 01 do presente processo, em virtude
da inexistência de crédito, seja dado continuidade à cobrança dos débitos
indevidamente compensados com os acréscimos legais previstos e cientificada a
interessada da presente decisão.
DESPACHO DECISÓRIO
4.16. Com base no Parecer Conclusivo N° 046/2011, de fls. 217/222 que aprovo
e adoto, o qual fica fazendo parte deste Despacho Decisório como se nele estivesse
transcrito, DECIDO:
I. Não homologar as compensações efetuadas pela interessada através das
Declarações de Compensação de fl. 01 em virtude da inexistência do crédito indicado,
que seria remanescente de IRRF, reconhecido no PA 10305-002.653/96-50.
II. Encaminhe-se para que a interessada seja cientificada da presente decisão e
proceda ao pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias, dos débitos objeto das
compensações não homologadas no presente processo, com os acréscimos legais, tudo
de acordo com as normas aplicáveis, em especial a IN RFB N° 900/2008.
4.17. Deste ato cabe instauração de contraditório perante a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJOI, contra o aqui
decidido no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da ciência.
5. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 11/07/2011 (AR; fl.
239), e dele recorreu, em 10/08/2011 (fl. 240), por meio de advogado, nos seguintes
termos, resumidamente (fls. 241 a 249).
I – RESUMO DA QUESTÃO
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

5.1. Como amplamente exposto na petição acostada na declaração de
compensação, a Requerente teve contra si lavrados três autos de infração exigindo as
diferenças, respectivamente, no recolhimento de IRPJ (722.453,85 UFIR e
R$35.965,24), IRRF (8.495,00 UFIR) e CSLL (65.352,22 UFIR e R$13.078,27)
relativos a fatos geradores ocorridos nos anos de 1991, 1992, 1993 e 1994, tendo sido
as referidas autuações reunidas no PA n° 10305.002653/96-50.
5.2. Em sua defesa nas autuações lavradas pela fiscalização, a Requerente
alegou a existência de créditos em sua escrita fiscal, relativos ao IRRF sobre o total
das receitas percebidas desde o ano de 1992, requerendo que o referido crédito
fosse compensado com os tributos exigidos no referido processo administrativo.
5.3. Em julgamento realizado em 1a instancia administrativa pela DRJ, não foi
reconhecida a existência do crédito de IRRF apontado, por ter sido compreendido pelo
eminente julgador que a documentação acostada do processo não teria sido suficiente
para o reconhecimento do direito postulado.
5.4. Em Recurso Voluntário interposto, a Requerente contestou os fundamentos
que levaram ao indeferimento do pedido realizado, posto que poderia a autoridade
julgadora determinar a realização das perícias para averiguar, concretamente, o direito
postulado.
5.5. A Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes (CC) determinou
a conversão do julgamento em diligência, a fim de averiguar realmente se a
Requerente possuía o crédito indicado em suas defesas.
5.6. Após as diligências em questão, ficou demonstrado que a Requerente de
fato possuía direito a compensar o imposto de renda retido na fonte, tendo sido tal
possibilidade corroborada posteriormente em decisão proferida pela Quinta Câmara do
1o CC, a qual cientificou a Requerente em 11/12/2009.
5.7. Mesmo com a compensação efetuada nos autos do processo administrativo
supracitado, verificou-se, ainda, ao final, a existência de um saldo remanescente de
IRRF no montante de 117.357,48 UFIR, fazendo, portanto, a Requerente jus à
compensação desse montante, devidamente corrigido.
5.8. Conforme o despacho decisório de fls. 223, as compensações efetuadas não
foram homologadas, sob o fundamento de que não haveria fundamentação legal para
respaldar o pleito realizado.
5.9. No parecer elaborado pela Equipe de Compensação e Restituição – Eqcor
foi afirmado que o referido crédito não existiria, propondo-se que as compensações
efetuadas não fossem homologadas, o que, como o devido respeito, é um absurdo.
5.10. Em razão desses fatos, a Requerente demonstrará adiante que essa decisão
é manifestamente improcedente, visto que não traz os requisitos mínimos necessários
a sua manutenção, bem como que faz jus à compensação declarada, merecendo, pois,
reforma o despacho decisório proferido pela RFB. Senão veja-se:
II.
DA
EXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTO
LEGAL
NO
ORDENAMENTO JURÍDICO
5.11. A Eqcor, inicialmente, afirmou que não haveria possibilidade de aceitar o
crédito compensado, por não haver autorização legal no ordenamento jurídico pátrio, o
que, com todo o respeito não merece prosperar.
5.12. Isto porque está prevista a autorização para os contribuintes compensarem
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil no art. 74 da Lei n° 9.430/1996,
cuja redação segue adiante transcrita:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão”.
5.13. Logo, é completamente descabida a manifestação da Eqcor, corroborada
no despacho decisório de fls. retro, para não homologar a compensação efetuada, pois
existe autorização legal no ordenamento jurídico para a operação realizada pela
Requerente.
5.14. Vale mencionar que, para o indeferimento do pleito em questão,
deveria ter sido demonstrada pela Administração Federal a regra que proíbe a
utilização de créditos apurados na escrita fiscal, relativos ao IRRF sobre o total
das receitas percebidas durante determinado exercício, o que, como se verifica,
não ocorreu.
5.15. Desta maneira, é totalmente viável o direito da Requerente em compensar
saldo remanescente de IRRF verificado nos autos do PA n° 10305-002.653/96-50 com
os débitos apresentados na Declaração de Compensação, pois há autorização expressa
na Lei n° 9.430/1996, merecendo ser reformado o referido despacho decisório.
III. DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
5.16. O despacho decisório ora impugnado concluiu, de forma extremamente
simplista, pela inexistência do crédito utilizado pelo contribuinte para fins de
compensação, o que chega a ser, data vênia, imoral diante do reconhecimento da
própria Administração sobre a existência do crédito nos autos do processo
administrativo n° 10305-002.653/96-50.
5.17. Vale transcrever, em razão do insubsistente argumento do parecer, um
trecho da decisão proferida nos autos do processo administrativo supracitado:
"Cinge-se o recurso a dois pontos, quais sejam: a preliminar de decadência do
direito de constituir o crédito tributário relativa aos fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 1991 e, no mérito, a existência de créditos relativos ao IRRF
incidente sobre receitas percebidas desde o ano-calendário de 1992.
(...)
Quanto ao mérito, restou comprovado na diligência realizada que a recorrente
possui crédito do imposto de renda retido na fonte suficiente para absorver o imposto
de renda apurado nos anos-calendários de 1992,1993 e 1994".
5.18. Destarte, é possível observar, no caso em tela, uma atitude muito cômoda
da fiscalização, pois, EM NENHUM MOMENTO, HOUVE UMA TENTATIVA
DE QUANTIFICAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUBSISTENTE NO
REFERIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO, o que é manifestamente contrário
ao disposto no art. 2o, caput, e parágrafo único, da Lei n° 9.784/1999.
5.19. Com efeito, podem a Equipe de Compensação e Restituição da Receita
Federal do Brasil, ao invés de opinar pelo indeferimento do pleito em questão, baixar
os autos em diligência, formulando exigências e solicitando a apresentação de
documentos, com vistas a sanar toda e qualquer dúvida porventura existente acerca do
direito creditório envolvido.
5.20. Como nada disso ocorreu in casu, fica evidente que o propósito da
autoridade julgadora consistiu em impor ao contribuinte obrigação que lhe compete e
o que é pior, sem qualquer previsão legal.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

5.21. Por todo o exposto, impõe-se o reconhecimento do direito da Requerente
de compensar o crédito objeto da declaração de compensação ou, caso assim não se
entenda, que seja, então, o julgamento convertido em diligências, a fim de que se
verifique a existência do direito creditório proveniente do processo administrativo n°
10305-002.653/96-50.
IV. DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS
CONTÁBEIS
5.22. Corroborando o exposto, é importante salientar que a escrituração mantida
pelo contribuinte em conformidade com as disposições legais faz prova a seu favor.
Ou seja, cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos alegados e
registrados contabilmente pelo contribuinte com observância do disposto na
legislação, senão veja-se:
- Decreto no 70.235/1972
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos pata
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
- Decreto n° 3.000/1999
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-lei n-° 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 9o, §2°).
5.23. Assim, se o fato estiver registrado regularmente, recai sobre o agente
fiscal o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e também a improcedência do
fato impeditivo escriturado pelo contribuinte.
5.24. Dessa forma, não tendo a autoridade administrativa se desincumbido do
ônus que lhe confere a legislação, impõe-se o reconhecimento do direito da
Requerente de compensar o crédito tributário, não havendo como subsistir o
despacho decisório proferido.
V. PEDIDO
5.25. Ex positis, requer o acolhimento dos termos da presente manifestação de
inconformidade, para que seja declarada a nulidade/improcedência da decisão
proferida pela RFB, ou, caso assim não se entenda, que seja homologada a
compensação efetuada pela Requerente.
5.26. Alternativamente, caso restem ultrapassados os pedidos acima, requer,
então, a conversão do julgamento em diligência, a fim de que se apure a existência do
direito creditório objeto deste processo.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO em
06 de setembro de 2017, conforme acórdão n. 16-79.800 (e-fl. 268), o qual ostentou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1992
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 1992
IRRF. COMPOSIÇÃO.
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto devido no
período-base. A retenção feita em conformidade com a lei não constitui
indébito ou recolhimento a maior; no entanto, poderá ser utilizada para a
dedução do IR devido e o resultado, se apurado saldo a favor da contribuinte,
poderá ser compensado com débitos vencidos ou vincendos, nos termos da lei.
Cientificado da decisão, o ora Recorrente apresenta o Recurso Voluntário de e-fls.
301, no qual reproduz quase que literalmente os fundamentos de fato e de direito apresentados
em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De início, cabe ressaltar que o Recorrente não trouxe fundamentos ou documentos
novos aos autos.
O crédito vindicado tem origem no saldo remanescente de IRRF reconhecido por
decisão proferida pelo antigo Conselho de Contribuintes (CC), atual CARF, no PA
10305.002653/96-50, a qual autorizou o uso do IRRF como dedução do IRPJ lançado, mas não
como crédito nas compensações
A decisão recorrida, por sua vez, restou assim fundamentada:
7. Tomo conhecimento da Manifestação de Inconformidade por ser tempestiva,
vez que apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do Decreto n.o
70.235/1972.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

8. Pelo acima relatado, tem-se, em resumo que, segundo o Despacho Decisório:
8.1. A Recorrente indica a origem do crédito como sendo saldo remanescente de
IRRF, com base em decisão proferida pelo antigo Conselho de Contribuintes (CC),
atual CARF, no PA 10305.002653/96-50.
8.2. A decisão do CC autoriza o uso do IRRF como dedução do IRPJ lançado
(conforme previsto no art. 3o, da Lei no 8.541/1992), mas não contempla a
possibilidade de utilização nas compensações. A legislação atual (artigos 1o e 2o, da
Lei 9.430/1996) não difere da anterior, nesse sentido.
8.3. Não há fundamento legal que respalde o pleito da Recorrente em utilizar o
IRRF para as compensações sob exame, nem tampouco pode-se inferir que tal
autorização esteja contida no Acórdão proferido pelo CC.
8.4. No que se refere à apresentação da DCOMP via formulário (art. 98, § 2o,
INÍCIO RFB 900/2008), tem-se que ela somente pode ser admitida nas hipóteses ali
previstas, o que também impede a homologação das compensações apresentadas em
formulário (papel).
9. A Recorrente pugna, preliminarmente, pela nulidade do Despacho
Decisório. Quanto ao mérito, afirma que:
9.1. Após as compensações de IRRF autorizadas pelo Acórdão do CC (PA
10305.002653/96-50), restou saldo de IRRF, fazendo, portanto, jus à compensação
desse montante.
9.2. É descabida a afirmação do Despacho Decisório de que não haveria
autorização legal para a compensação pleiteada, visto o disposto no caput do artigo 74,
da Lei no 9.430/1996. Caberia à Administração Federal demonstrar a regra que proíbe
a utilização de créditos apurados na escrita fiscal, relativos ao IRRF sobre o total das
receitas percebidas durante determinado exercício, o que não ocorreu.
9.3. A escrituração mantida pelo contribuinte em conformidade com as
disposições legais faz prova a seu favor. Nessa hipótese, cabe à Autoridade
Administrativa o ônus da prova da inveracidade dos fatos alegados e por ele
registrados contabilmente.
9.4. Em nenhum momento houve tentativa da Fiscalização em quantificar o
crédito tributário subsistente no referido processo administrativo. Portanto,
alternativamente, requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que se
apure a existência do direito creditório pleiteado.
10. Inicialmente, é oportuno estabelecer algumas considerações, que deverão
balizar o presente julgamento.
10.1. A Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN), assim estabelece, em seus artigos 165
e 170:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifei).
10.1.1. Esclareça-se, por oportuno, que compete ao contribuinte o ônus da
formação da prova do direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do
indébito utilizado em compensação, conforme exigido no art. 170, do CTN. Nesse
sentido é a jurisprudência abaixo:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e
de compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica
seu direito creditório.” [Acórdão 107- 07684, de 16/06/2004](negritei)
10.1.2. Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que atenda aos requisitos legais e
faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda pública.
10.2. Por fim, importa reproduzir o que vem estabelecido no artigo 74 da Lei no
9.430, de 27/12/1996 (alterado pelos artigos 49 da MP no 66, de 30/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002, e 17 da MP 135, de 31/10/2003,
convertida na Lei no 10.833, de 30/12/2003), que assim dispõe, em seus §§ 1o e 6o:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído
pela Lei no 10.833, de 2003)” (grifei).
10.2.1. Portanto, a Declaração de Compensação (DCOMP) entregue constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos não
homologados (indevidamente compensados).
10.3. Feitas essas considerações, passo a examinar as questões preliminares e de
mérito.
11. Quanto à preliminar arguida, é de se dizer que somente em ocorrendo
qualquer das situações previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235/1972, é que se
poderá falar em nulidade: trata-se de numerus clausus, isto é, somente as situações ali
previstas (e nenhuma outra mais) é que dão azo a tornar o ato nulo. Diz mencionado
dispositivo que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

§ 1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
11.1. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência administrativa:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRELIMINAR DE NULIDADE
- CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Não ocorrendo as hipóteses de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235/72, descabe falar-se em nulidade do auto de infração.
Somente estaria caracterizado o cerceamento do direito de defesa se ficasse
comprovado que o recorrente não conseguiu se defender dos fatos que lhe foram
imputados .... 2o Conselho de Contribuintes / 1a. Câmara / ACÓRDÃO 201-77.560 em
17.03.2004.
Publicado no DOU em: 29.10.2004.”
11.2. Portanto, tendo havido adequada descrição dos fatos - o que deu ensejo à
combativa e extensa Manifestação de Inconformidade apresentada - verifica-se que
não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 acima transcrito, não
havendo que se falar em nulidade. Desse modo, rejeita-se a preliminar arguida.
12. Quanto ao mérito, em apertada síntese, tem-se que: (i) a origem do crédito
sob exame é o saldo remanescente de IRRF relativo ao ano-calendário 1992; (ii) o
Acórdão do CC, no PA 10305.002653/96-50, autorizou a utilização do IRRF
reconhecido em favor da Recorrente para abater o IRPJ lançado em Auto de Infração;
e (iii) a Autoridade Administrativa entendeu: (iii.i) não haver previsão legal para a
compensação do saldo remanescente de IRRF com outros tributos que não o IRPJ
(como adiantamento do imposto devido); e (iii.ii) que o Acórdão referido não
autorizou outras compensações que não aquelas objeto do processo administrativo
acima citado, conclusões com as quais não concorda a Recorrente.
12.1. De início, sobre o PA 10305.002653/96-50, importa reproduzir algumas
informações e considerações que constam dos autos.
12.1.1. Recorrente => No ano de 1996, teve contra si lavrados três autos de
infração (IRPJ, IRRF e CSLL) relativos a fatos geradores ocorridos nos anos de 1991,
1992, 1993 e 1994 (as autuações foram reunidas no PA n° 10305.002653/96-50). Em
sua defesa naquele processo, alegou a existência de créditos em sua escrita fiscal,
relativos ao IRRF sobre o total das receitas percebidas desde o ano de 1992,
requerendo, então, que referido crédito fosse compensado com os tributos exigidos no
referido processo administrativo.
12.1.2. Acórdão do Conselho de Contribuintes => “Quanto ao mérito, restou
comprovado na diligência realizada que a recorrente possui crédito do imposto de
renda retido na fonte suficiente para absorver o imposto de renda apurado nos anos-
calendários de 1992, 1993 e 1994. Diante disso, rejeito a preliminar de decadência e,
no mérito, dou provimento parcial ao recurso para excluir do imposto de renda
apurado o valor do imposto de renda retido na fonte”. (grifei)
12.1.3. Despacho Decisório => A análise da decisão não deixa espaço para
inferir que houve autorização para utilização do IRRF para compensar outros débitos,
autorizando apenas a dedução para o Imposto de Renda apurado naqueles períodos.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

12.2. Dos excertos acima, resta claro que: (i) no PA 10305.002653/96-50 foram
controlados os Autos de Infração emitidos contra a Recorrente; (ii) esta, em sua
defesa, pleiteou a compensação de IRRF de que era titular para abater os tributos nele
exigidos (IRPJ, IRRF e CSLL); (iii) embora o Acórdão tenha reconhecido o IRRF
pleiteado, somente mandou excluí-lo do imposto de renda apurado, ou seja, não foi
utilizado para compensar com a CSLL devida.
12.2.1. Tanto é assim que após as compensações realizadas naquele processo
com o IRRF nele reconhecido, restaram débitos em aberto de IRPJ (código 2917) e
CSLL (código 2973), conforme tela de consulta ao sistema SINCOR/PROFISC (fls.
172 e 173). De acordo com a tela “demonstrativo de débito” (fl. 177), restou um
débito no código 2917 (R$594,16) e sete débitos no código 2973 (total de
R$18.233,38).
12.2.2. Consultas ao PA 10305.002653/96-50 no sistema SINCOR/PROFISC
indicam que não há mais débitos em aberto nesse processo, tendo em vista que - além
das compensações decorrentes da decisão do CC - em 29/01/2010 ocorreram dois
pagamentos, um no código 2917 (R$3.677,67) e outro no código 2973 (R$97.973,13).
12.2.3. Consultas ao sistema “Documentos de Arrecadação”, no SIEF (telas
abaixo), indicam que referidos pagamentos referem-se ao PA 10305.002653/96-50 e
serviram para quitar os seguintes débitos (valor do principal): (i) código 2917:
R$594,16; e (ii) código 2973: R$18.233,38.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

12.2.4. Portanto, embora tenha restado, após as compensações realizadas no PA
10305.002653/96-50, saldo de IRRF em favor da ora Recorrente, tal saldo não foi
usado para quitar todos os débitos controlados naquele processo (tendo sido utilizado
apenas quanto ao IRPJ), razão pela qual ela acabou por pagar o saldo remanescente,
conforme os dois DARF acima referidos.
12.3. E o Acórdão do CARF assim decidiu em consonância com a legislação em
vigor, conforme se verá.
12.4. Em relação ao IRRF, cabe ressaltar que o imposto de renda regularmente
retido na fonte, em regra, não pode ser compensado com outros tributos ou
contribuições nem ser objeto de restituição. De acordo com o art. 12 da Instrução
Normativa n.o 21, de 10 de março de 1997 (alterada pela IN SRF n.o 73/97), só podem
ser utilizados para compensação com débitos do contribuinte, em procedimento de
ofício ou a requerimento do interessado, os créditos de que tratam os seus arts. 2o e 3o,
transcrito abaixo o primeiro:
“Art. 2o Poderão ser objeto de pedido de restituição os créditos decorrentes de
qualquer tributo ou contribuição, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.”;
12.4.1. O IRRF não se enquadra em nenhum dos casos, nem mesmo no do
inciso I do art. 2o acima (pagamento indevido ou a maior). É que a retenção na fonte é
devida por lei e não constitui, em princípio, indébito ou recolhimento a maior;
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

12.4.2. Ademais, inexiste qualquer elemento carreado pela Recorrente que ao
menos indique qualquer discordância quanto aos valores retidos, razão pela qual se
presumem legais as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras;
12.4.3. Como regra, o IRRF é considerado antecipação do imposto devido no
encerramento do período de apuração. Em consequência, o contribuinte pode deduzir
o imposto retido do imposto de renda devido com base no lucro real do período-base.
Só o saldo negativo de imposto a pagar, que porventura decorra desse confronto na
declaração, constitui crédito passível de restituição ou compensação.
12.4.4. A previsão para utilização do valor do IRRF na dedução do IRPJ devido
encontra respaldo na Lei no 8.981/95:
“Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas
jurídicas obrigadas ao regime de
tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas jurídicas que não
optarem pelo regime de tributação com base no lucro presumido (art. 44) deverão,
para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-calendário ou na data da
extinção.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;” (negritei);
12.4.5. Por sua vez, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, faculta às empresas
tributadas pelo regime do Lucro Real deduzir do valor devido do imposto, o montante
recolhido a título de imposto de renda na fonte (art. 2o, parágrafo 4o, inciso III) e
utilizá-lo para restituição ou compensação, caso se apure saldo negativo:
“Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;”;
12.4.6. O art.6o da Lei no 9.430/96 determina que o saldo apurado em 31 de
dezembro ou será pago em cota única ou compensado com o imposto a ser pago,
podendo, no caso de se apurar saldo negativo, pleitear a sua restituição após a entrega
da declaração:
“Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subsequente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior
será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de
1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do
ano subseqüente.”;
12.4.7. Observa-se que os valores relativos ao IRRF que integram a base de
cálculo do IRPJ podem ser usados como dedução do imposto a pagar ou até mesmo
compor o saldo negativo - situação em que os valores pagos somados aos montantes
retidos são superiores aos apurados no período;
12.4.8. Portanto, tem-se que se pode solicitar restituição/compensação referente
a saldo negativo de IRPJ, e não referente a IRRF (a menos que tenha havido retenção
indevida ou em valor maior que o devido, o que não foi alegado nem provado).
12.5. Portanto, não tendo sido provada retenção indevida de IRRF, nem em
valor maior do que o devido, não há como se reconhecer o direito creditório pleiteado.
13. Importa destacar que a presente decisão não coloca em dúvida a escrituração
da Recorrente, nem a existência de eventual saldo de IRRF. No entanto, como previsto
na legislação acima reproduzida, eventual saldo de IRRF deveria ter sido informado
na DIRPJ correspondente, para apuração do saldo do IRPJ devido ao final do período
de apuração.
13.1. Destarte, não há motivo para a conversão do julgamento em diligência, em
face do até aqui exposto, em conformidade com o previsto no Decreto no 70.235, de
06/03/1972, em seus artigos 15, 16 e 18.
14. Quanto à entrega da DCOMP via formulário em papel, verifica-se que o §
3o, da IN RFB/2008 (em vigor a IN RFB 1.717, de 17/07/2017; vide artigo 165),
previa que ele somente poderia ser utilizado caso não pudesse ser declarado
eletronicamente pelo PER/DCOMP devido a: “ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido
Programa”. Como não foi possível à Recorrente a utilização do Programa, o uso
desse formulário não seria, por si, motivo que impedisse a homologação das
compensações pleiteadas, se fosse o caso.
15. Diante de todo o acima exposto, voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, e manter a decisão recorrida.
Considerando que não se vislumbra qualquer reparo a fazer na percuciente análise
supra feita pela instância a quo e que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos, alicerçado no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002441/2010-56

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 342
DF CARF MF
Original